Tribunal: STF
Processo: Rcl 49611
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pelo Relator do HC n. 1034468-70.2021.4.01.0000, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por suposto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 1.127/DF.
    A defesa alega que o reclamante "encontra-se preso em decorrência de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará e a impetração do writ restou necessária em razão do advogado encontrar-se preso, inicialmente na Sede da Polícia Federal de Goiânia (GO), e, no dia 22/09/2021, ter sido transferido para o Centro de Triagem de Aparecida de Goiânia, na Unidade Prisional da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em cela compartilhada com outros custodiados.".
    Sustenta que "a decisão que determinou a prisão preventiva do advogado não consignou o recolhimento do 'advogado em condições condignas com a função'.".
    Afirma que, "no ato do cumprimento do mandado de prisão preventiva, o Paciente informou que era advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, apresentando a sua Carteira Funcional da Seccional do Mato Grosso - que sempre leva consigo para sua identificação civil e funcional, mesmo assim, constou na guia de recolhimento que a profissão do Paciente é Gerente de empresa.".
    Argumenta que "não houve comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, até o presente momento - 11 dias após sua prisão - conforme prescrito em legislação.".
    Por fim, destaca a ausência de fundamentação na decisão reclamada, que indeferiu a liminar requerida.
    Requer, assim, liminarmente, seja o reclamante "imediatamente encaminhado à Sala de Estado Maior, ou, na sua ausência, em prisão domiciliar, nos termos do artigo 7º, V, da Lei n. 8.906/94.".
    No mérito, requer "seja julgada procedente a presente reclamação, para o fim de declarar a ilicitude da manutenção do advogado assistido em ergástulo não condizente com a Lei n. 8.906/94.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    […] 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecida pela OAB, descrita no inciso V, do art. 7º, da Lei n. 8.906/94 – que prevê o direito de o advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar –, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 1988.
    Pelo que consta dos autos, ao decidir, liminarmente, no Habeas Corpus n.1034468-70.2021.4.01.0000, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região entendeu:
    […]
    É o relatório.
    Decido.
    Em que pesem as razões expendidas pela impetrante, tenho que a apreciação da liminar não prescinde de prévia oitiva da autoridade impetrada sobre as alegações de ofensa às prerrogativas de advogado ostentadas pelo paciente, notadamente porque, conforme se extrai do vídeo da Audiência de Custódia do Processo n. 1016051-09.2021.4.01.3900 que instruiu a inicial da impetração, quando perguntado se o estabelecimento em que se encontrava detido era condigno com sua profissão o próprio paciente respondeu expressamente que sim (ID 157049521).
    Por outro lado, as alegações de indevida transferência para o Centro de Triagem de Aparecida de Goiânia/GO e de ausência de comunicação da prisão à Seccional da OAB do paciente - não se sabe ao certo se a de Goiás, local da prisão, ou a de Mato Grosso, local indicado no documento por ele apresentado (ID 157029018) - também necessitam de esclarecimentos, com a devida urgência, a fim de que possa ser aferida, com maior segurança, a pertinência do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, inclusive, por não terem sido impugnados os fundamentos da prisão preventiva em si.
    Assim sendo, diante da necessidade de maiores esclarecimentos sobre as circunstâncias apresentadas à apreciação deste Juízo, no momento, INDEFIRO a liminar, determinando, contudo, que a autoridade impetrada seja notificada a prestar informações detalhadas sobre o caso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
    Apresentadas as informações, retornem imediatamente conclusos para eventual reapreciação do pedido de liminar.
    Intime-se. Cumpra-se.
    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o acórdão supostamente ofendido, o que somente ocorreria se o Juízo de origem tivesse julgado constitucional a expressão assim reconhecida pela OAB. Cito, nessa linha de entendimento, precedente do Plenário desta CORTE:
    Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI n. 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência. 1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 2. A decisão reclamada, ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior, não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI n. 1.127/DF. 3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato. 4. Reclamação improcedente. (Rcl 5.826, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2015).
    No mesmo sentido: Rcl 4.713/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2008; Rcl 14.267/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014.
    Se não bastasse, a instância ordinária consignou que "quando perguntado se o estabelecimento em que se encontrava detido era condigno com sua profissão o próprio paciente respondeu expressamente que sim.". Desta forma, a "Reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial" (Rcl 4.733/MT, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2007).
    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente